Tribunal: TJBA
Processo: 8055330-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055330-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GENILDA CALO AMPARO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADA.
MÉRITO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC.
SERVIDORA QUE FAZ JUS
À PARIDADE
REMUNERATÓRIA
. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por professora aposentada com o objetico de incorporar aos seus proventos a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extensão da GEAC, concedida aos professores em atividade, aos servidores inativos que se aposentaram com direito à paridade remuneratória.
III. Razões de decidir

3. A GEAC possui caráter geral, pois é destinada aos professores em regência de classe – atribuição típica do cargo – e a outros docentes vinculados a funções pedagógicas aprovadas.
4. A jurisprudência do STF e do TJBA reconhece que gratificações de natureza genérica devem ser estendidas aos inativos que gozam de paridade, sendo desnecessária lei específica para tanto.
5. A exigência de comprovação de regência se insere nas atribuições ordinárias do cargo de professor, o que reforça a natureza geral da gratificação.
6. A aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF não é pertinente ao caso, pois se trata do reconhecimento de direito constitucional à paridade, e não mera equiparação com base no princípio da isonomia.
IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida para determinar a incorporação da GEAC aos proventos da Impetrante, no percentual de 31,18%, com pagamento das diferenças desde a impetração, acrescidas de correção monetária e juros pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
Tese de julgamento: “1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui caráter geral e deve ser estendida aos professores aposentados que gozem de paridade remuneratória. 2. O direito à paridade autoriza a incorporação da gratificação aos proventos do inativo, independentemente de edição de norma específica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.08.2014; STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016; TJBA, MS nº 8010018-65.2019.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, pub. 12.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8055330-88.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante
GENILDA CALO AMPARO
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeita
r
a preliminar

e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA